Tribunal: STJ
Processo: 1127128-11.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192252 - SP (2025/0013296-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PREVENT SENIOR CORPORATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
AGRAVADO
: JULIA PAULIS RASCAZZI GONCALVES
ADVOGADO
: JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: a53532d9-155c-4d18-852f-fa5b5187c236

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192252 - SP (2025/0013296-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PREVENT SENIOR CORPORATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
AGRAVADO
: JULIA PAULIS RASCAZZI GONCALVES
ADVOGADO
: JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PREVENT SENIOR CORPORATE
OPERADORA DE SAUDE LTDA, contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
: de obrigação de fazer, ajuizada por JULIA PAULIS RASCAZZI
Ação
GONÇALVES, em face de PREVENT SENIOR CORPORATE OPERADORA DE SAÚDE
LTDA., na qual requer o fornecimento do medicamento Ajovy.
: julgou improcedente o pedido, revogando a liminar concedida.
Sentença
: deram provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
JULIA PAULIS RASCAZZI GONÇALVES, nos termos da seguinte ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento e a infusão do
medicamento AJOVY. Uso fora do ambiente domiciliar já reconhecido, na espécie,
por esta Câmara no âmbito de precedente agravo de instrumento (fls. 348/341).
Parecer desfavorável do NAT-JUS, no caso, que não se sobrepõe à prescrição do
médico assistente, vez que baseado na alegada ausência de documentos
pormenorizados sobre a terapêutica estabelecida (fls. 366) e não sobre a eventual
ineficácia da prescrição. Medicação, outrossim, registrada na ANVISA e indicada no
tratamento da enfermidade que acomete a paciente. Tutela de urgência concedida
para o fornecimento da medicação (fls. 95/96) e confirmada pelo Acórdão de fls. 348
/351, restabelecida. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. (e-STJ, fls. 470/473).
Documento eletrônico VDA47003487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 7e99f47b-6488-4de6-a9cb-63ba0c6ad526

: alega violação dos arts. 10, VI, e § 4o da Lei 9.656/98,
Recurso Especial
bem como dissídio jurisprudencial. Aduz que as operadoras de plano de saúde não
estão obrigadas ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, ressalvados
os antineoplásicos, medicação assistida (home care) e os incluídos do rol da ANS, o
que não é a hipótese dos autos. Sustenta a taxatividade do rol da ANS e que há
outros medicamentos para o diagnóstico da beneficiária.
: não conheceu do recurso especial em razão da
Decisão unipessoal
incidência da Súmula 7 do STJ, e da prejudicialidade da análise do dissídio.
: nas razões do presente recurso, aduz que a matéria é
Agravo interno
unicamente de direito. Afirma a impossibilidade de custeio de tratamento
domiciliar.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PREVENT SENIOR CORPORATE
OPERADORA DE SAUDE LTDA, contra decisão que não conheceu do recurso
especial em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, e da prejudicialidade da
análise do dissídio.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 471/473):
2- A controvérsia está centrada no fornecimento AJOVY 225 mg,
prescrito para tratamento da enxaqueca crônica que acomete a apelante.
Esta Câmara, em agravo de instrumento precedente, enfrentou a
questão sob o prisma de ser ou não o fármaco de uso domiciliar, concluindo, por
maioria de votos, que a sua aplicação, no caso, reclamava a utilização de clínica e
profissional especializado, preservando, via de consequência, a tutela de urgência
concedida (vide Acórdão de fls. 348/351). Na espécie dos autos, já houve o
reconhecimento de que a medicação deve ser aplicada fora do ambiente domiciliar,
o que, per si, aparta qualquer discussão a respeito.
Por outro lado, pese a emissão de Acórdão recente relatado por este
Julgador afastando a cobertura do AJOVY em razão de parecer técnico
questionando a eficácia do referido fármaco para o tratamento da enfermidade em
Documento eletrônico VDA47003487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 7e99f47b-6488-4de6-a9cb-63ba0c6ad526

questão (Apelação Cível 1007076.73.2023.8.26.0577, julgamento em
), no
4/4/2024
caso em exame, há que se fazer um DISTINGUISHING, baseada na Nota Técnica n.
2851/2023, NAT- JUS/SP, a saber:
-A medicação prescrita tem registro na ANVISA e é indicada para o
tratamento da enfermidade que acomete a apelante: “... o medicamento tem
benefício para a redução de dias de cefaleia ao longo do mês” (fls. 365).
-O parecer desfavorável emitido pelo NAT-JUS, por seu lado, no caso,
não está lastreado na ineficácia da medicação prescrita, mas apenas em razão de
que “Os documentos anexados não pormenorizam os tratamentos estabelecidos e
não mencionam o diagnóstico diferencial entre a enxaqueca e a cefaleia por abuso
de analgésico” (fls. 366).
A prescrição de fls. 42, no entanto, dissipa a falha documental apontada
às fls. 366, esclarecendo a razão da necessidade do uso do AJOVY 225mg: “A
paciente supracitada apresenta crises frequentes de Migrânea com aura, de forte
intensidade, com náuseas intensas, que são refratáveis aos medicamentos
analgésicos, interferindo em sua qualidade de vida e produtividade. Foi medicada
em fluoxetina, com melhora parcial do quadro. Não associado outro medicamento,
por intolerância gástrica”. Acresça-se, por necessário, que a medicação prescrita
previne, inclusive, o risco potencial para eventos relacionados a doença
cerebrovascular (fls. 42), ressaltando-se, ainda, que o aviamento realizado pelo
médico assistente da paciente não foi contrastado por prova técnica de igual quilate.
O parecer do NAT-JUS, dessa forma, no caso dos autos, não se
apresenta com potencial a impedir o fornecimento da medicação prescrita à
apelante, de modo que, respeitosamente, a tutela de urgência concedida às fls. 95
/96, confirmada por esta Câmara às fls. 348/351, deve ser mantida e tornada
definitiva, acolhendo-se a pretensão recursal.

Desse modo, rever tal entendimento quanto à alegada tese de que se
trata de medicamento para tratamento domiciliar, bem como da ausência do
dever de custeio na hipótese, de fato, implicaria em reexame do acervo fático-
probatório, o que é obstado pela Súmula 7 do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016
Dessa forma, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47003487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 7e99f47b-6488-4de6-a9cb-63ba0c6ad526

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47003487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 7e99f47b-6488-4de6-a9cb-63ba0c6ad526

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.192.252 / SP
Número Registro: 2025/0013296-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00394577320228260000 11271281120228260100 22893337620228260000 394577320228260000
39457732022826000011271281120228260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PREVENT SENIOR CORPORATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
RECORRIDO
: JULIA PAULIS RASCAZZI GONCALVES
ADVOGADO
: JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREVENT SENIOR CORPORATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADO : GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
AGRAVADO
: JULIA PAULIS RASCAZZI GONCALVES
ADVOGADO : JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47586063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:28:50
Código de Controle do Documento: 7d02240e-18f4-4e37-b79b-8b6be2d21491

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:28:50
Código de Controle do Documento: 7d02240e-18f4-4e37-b79b-8b6be2d21491